Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715674-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (0703795-78.2022.8.07.0018) em mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido liminar para declarar suspensa a exigibilidade do DIFAL até 01 de janeiro de 2023. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito em 17/05/2021 (ID. 124966122 – autos principais), o que acarreta a perda do objeto do presente agravo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. P. I. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora